Tribunal: TJMT
Processo: 1016061-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016061-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIEL DE FREITAS PASSOS - CPF: 165.027.717-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva, visando o ressarcimento de R$ 6.991,26, pagos à segurada por danos a equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00. A apelante sustenta que comprovou a origem dos danos e que caberia à requerida demonstrar a inexistência de nexo causal, com base em decisão proferida em IRDR do TJMG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser mantido ou alterado em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas dialogam com os fundamentos da sentença.

4.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo necessário demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre este e eventual falha na prestação do serviço.

5.

O laudo técnico apresentado pela seguradora é genérico, elaborado por profissional não identificado e sem qualificação comprovada, limitando-se a afirmar a ocorrência de "queda de energia", sem detalhar tecnicamente a causa dos danos nos equipamentos.

6.

A ausência de elementos técnicos mínimos, como os exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, inviabiliza o reconhecimento do nexo causal, sendo ineficaz o laudo unilateral como meio de prova nos termos do art. 602, VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

7.

A tese fixada pelo TJMG no IRDR no 2497523-41.2021.8.13.0000 não vincula este Tribunal e não exime a parte autora da demonstração inicial do dano e do liame com a conduta da ré.

8.

A falta de preservação dos equipamentos danificados compromete eventual produção de prova pericial, enfraquecendo ainda mais a pretensão da parte autora.

9.

Mantida a improcedência do pedido, os honorários advocatícios são majorados para R$ 1.700,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico unilateral, para constituir prova do nexo de causalidade em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, deve conter fundamentação técnica precisa e ser elaborado por profissional qualificado.

2.

A ausência de tais requisitos, aliada à não preservação dos equipamentos para eventual perícia, inviabiliza a responsabilização da concessionária por danos elétricos.

3.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível quando há trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, §11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.12.2019; TJMT, ApC no 1008427-26.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025; TJMT, ApC no 1031646-02.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AP 1016061-07.2023.8.11.0041

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS X ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, de no. 1016061-07.2023, ajuizada em face da Energisa S/A julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante alega que os documentos juntados aos autos comprovam que os danos causados nos aparelhos eletrônicos de seu segurado são decorrentes da falha na prestação de serviços da Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica.

Acrescenta que caberia à requerida comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a distribuição de energia, citando decisão do TJMG em sede de IRDR.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 287088884, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

- MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de regressiva de indenização securitária, na qual a autora aduziu que firmou com MEDIMAGEM RADIOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA LTDA, contrato de seguro na modalidade Compreensivo Residencial, Ramo 0114, representado pela apólice de no. 118 17 4008005, por meio do qual se obrigou a garantir os interesses de sua segurada contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais seu imóvel estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Asseverou que a unidade consumidora do imóvel da segurada, no dia 03/08/2022, sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, que culminaram em danos em equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 6.991,26 (seis mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), com atualização monetária e acrescido de juros de mora desde o efetivo desembolso.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, conforme relatório, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Então, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.
Todavia, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva, exige-se a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

A controvérsia central reside justamente na existência ou não deste nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica ré.

Para comprovar a ocorrência do dano e sua origem, a parte autora apresentou laudo técnico elaborado pela empresa RTS Refrigeração, que afirma terem os equipamentos sido danificados em razão de "queda de energia", ocorrida em 03/08/2022.

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença recorrida, o laudo apresentado não indica a formação profissional do técnico que o elaborou, tampouco traz qualquer elemento que demonstre sua capacidade técnica para analisar a causa dos danos. Ademais, o documento é genérico, limitando-se a afirmar que os danos decorreram de queda de energia, sem especificar tecnicamente como se chegou a tal conclusão.

Não se ignora que laudos técnicos particulares são admitidos como meio de prova. No entanto, seu valor probatório varia conforme as circunstâncias do caso e o seu conteúdo em relação aos demais elementos probatórios.

No caso em apreço, considerando a natureza técnica da matéria em discussão (danos em equipamentos eletrônicos e sua possível relação com oscilações na rede elétrica), seria imprescindível que o laudo apresentasse fundamentação técnica adequada e que fosse elaborado por profissional com qualificação específica para tanto, como engenheiro eletricista devidamente registrado no CREA.

A apelante sustenta que, segundo entendimento fixado pelo TJMG em sede de IRDR, caberia à concessionária comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a distribuição de energia. Todavia, tal entendimento não afasta a necessidade de um mínimo de prova pelo autor quanto à existência do dano e sua possível relação com o serviço prestado pela concessionária.

Nesse sentido, cumpre destacar que a tese fixada no IRDR no 2497523-41.2021.8.13.0000 pelo TJMG, além de não vincular este Tribunal, menciona expressamente a necessidade de apresentação pelos fornecedores de energia dos "relatórios a que menciona o Módulo 9 do PRODIST", o que pressupõe, logicamente, a indicação precisa da data e horário do suposto evento danoso, além da natureza técnica do dano, elementos que não foram adequadamente demonstrados no caso concreto.

Vale ressaltar ainda que, conforme estabelece o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, para que se considere haver perturbação na rede elétrica capaz de causar dano a equipamentos, é necessária a verificação de registros específicos nos relatórios da distribuidora, o que exige a identificação precisa do evento alegado.

No caso dos autos, o laudo apresentado pela seguradora é genérico e superficial, não demonstrando de forma técnica e adequada o liame causal entre os danos verificados nos equipamentos e uma suposta falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, os equipamentos danificados não foram preservados pela autora para eventual perícia técnica, o que dificulta ainda mais a comprovação precisa da origem dos danos.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir pela ausência de prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida.

A propósito, este Tribunal já firmou entendimento semelhante em casos análogos:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES. ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADO. VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora visando o ressarcimento de R$3.059,00, pagos à segurada em razão de danos ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos, atribuídos à falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada e a falha na prestação do serviço da concessionária; e (ii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, devendo ser afastada em caso de excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e não foi elaborado por profissional qualificado, conforme exigido pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, não sendo suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a suposta falha na prestação do serviço.

A fixação dos honorários advocatícios, em casos sem condenação e com valor da causa irrisório, deve ocorrer por equidade, sendo razoável a quantia de R$1.500,00, majorada para R$2.000,00 nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O laudo técnico unilateral, sem elaboração por profissional qualificado, não comprova o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Quando não há condenação e o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

(N.U 1008427-26.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de concessionária de energia elétrica, com fundamento na alegada responsabilidade pelos danos causados por oscilação de energia elétrica nos aparelhos eletrônicos de segurados sub-rogados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora, elaborados de forma unilateral e sem subsídios técnicos mínimos, é suficiente para comprovar a ocorrência de oscilação de energia elétrica e estabelecer nexo de causalidade com os danos sofridos pelos equipamentos dos consumidores, ensejando o dever de indenizar por parte da concessionária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência reconhece que laudos técnicos unilaterais podem servir como elemento de prova, desde que elaborados por profissional qualificado e contenham descrição técnica precisa que demonstre o nexo causal entre o dano e a suposta falha no fornecimento de energia.

No caso, os documentos apresentados são genéricos, não descrevem a dinâmica dos danos, tampouco indicam de forma técnica a relação direta entre os prejuízos e eventual oscilação de energia, não contendo sequer a qualificação do profissional responsável pela perícia.

Ausente prova robusta da falha na prestação do serviço ou do ato ilícito praticado pela concessionária, inviável o acolhimento do pedido regressivo formulado pela seguradora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O laudo técnico unilateral, para ser considerado elemento de prova suficiente à configuração do nexo de causalidade em ação regressiva contra concessionária de energia, deve conter subsídios técnicos idôneos, qualificação do responsável e elementos que demonstrem de forma inequívoca a falha no serviço. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a responsabilização objetiva da concessionária por danos em equipamentos elétricos de consumidores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII; 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC no 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT, ApC no 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022. (N.U 1031646-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025